Tribunal: TCU
Processo: 008.655/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 22024 e Uasg 985805 (Objeto: Construção da Nova Unidade Básica de Saúde Targino dos Santos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2461/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.655/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra do Piraí - RJ. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcio de Souza Sergio Dantas (155957/OAB-RJ), representando D. C. Lima Construtora Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.